Tribunal: STF
Processo: RE 1594324
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PROMOVIDO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MANEIRA INTEGRAL. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - É incumbência do ente público garantir a saúde e prestar auxílio aos cidadãos em face da ausência de condições financeiras para realização de tratamento médico indispensável. - O direito à saúde decorre do princípio da dignidade humana (artigo 1º da Constituição Federal), cabendo ao Poder Judiciário intervir no cumprimento do que a Constituição Federal impõe, que é resguardar o direito à vida digna. - Tese 106 do STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (Apelação cível nº 0805712-57.2020.8.15.2001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, j.  20.06.24)

Instado a adequar o acórdão aos Temas nº 1.234 e 6 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão sob os seguintes fundamentos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. VENETOCLAX. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DO TEMA 1.234/STF. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS TEMAS 1.234 E 06 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível submetida a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após decisão da Vice-Presidência que identificou possível divergência entre o acórdão recorrido — que manteve sentença determinando o fornecimento do medicamento oncológico Venetoclax ao paciente Hamilton Ferreira, portador de Leucemia Linfocítica Crônica — e as teses fixadas pelo STF nos Temas 1.234 e 06, ambos de repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento divergiu do Tema 1.234/STF quanto à competência para demandas envolvendo medicamentos não incorporados; e (ii) estabelecer se o acórdão afrontou os Temas 1.234 e 06 do STF ao analisar requisitos de segurança, eficácia e evidências científicas para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante do quadro oncológico refratário do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a modulação do item VIII da tese do Tema 1.234/STF, segundo a qual a alteração de competência apenas incide sobre ações ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma (11/10/2024); como a ação foi proposta em 29/01/2020, mantém-se a competência da Justiça Estadual. 4. A solidariedade dos entes federativos na área da saúde permanece hígida (Tema 793/STF), não havendo divergência com o precedente invocado. 5. O caso concreto apresenta particularidades que autorizam a aplicação da técnica do distinguishing, pois envolve terapia oncológica especializada para paciente refratário às alternativas disponíveis no SUS, situação distinta da tratada nos Temas 1.234 e 06, voltados a medicamentos de uso ambulatorial geral. 6. O conjunto probatório robusto — laudo médico fundamentado, prescrição por centro especializado (CACON/UNACON), registro na ANVISA, negativa administrativa e Nota Técnica NATJUS atestando evidências científicas de alto nível — satisfaz integralmente os critérios da Tese 106/STJ, cujos parâmetros foram incorporados pelos precedentes do STF. 7. O regime de assistência oncológica no SUS possui diretrizes próprias e reconhece autonomia técnica dos CACON/UNACON, o que justifica mitigação das exigências estruturais dos Temas 1.234 e 06 do STF. 8. A negativa do medicamento comprometeria direito fundamental essencial, pois o tratamento da Leucemia Linfocítica Crônica refratária se relaciona diretamente com a preservação da vida e dignidade humana (CF, art. 196), impondo solução que não inviabilize a tutela jurisdicional. 9. Os embargos de declaração limitados a honorários não interferiram no mérito, inexistindo impacto na análise da aderência aos precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Juízo de retratação não exercido. Tese de julgamento: 1. Mantém-se a competência da Justiça Estadual quando a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1.234/STF, conforme modulação do item VIII. 2. A análise de pedidos de medicamentos oncológicos refratários permite aplicação de distinguishing em relação aos Temas 1.234 e 06 do STF, diante das especificidades do tratamento oncológico e do regime próprio dos CACON/UNACON. 3. Evidências científicas reconhecidas pelo NATJUS, aliadas aos requisitos da Tese 106/STJ, são suficientes para justificar o fornecimento judicial de medicamento oncológico não incorporado, quando presentes laudo médico fundamentado, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, negativa administrativa e registro na ANVISA.” (Juízo de retratação na apelação cível nº 0805712-57.2020.8.15.2001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, j.  18.12.25) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que não houve observância dos requisitos elencados pelos Temas nº 1.234 e 6/RG, como análise do ato administrativo da CONITEC e demonstração de evidências científicas de alto nível.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de pedido de medicamento Venetoclax para tratamento de pessoa diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica CID 10 C 91.1.
Conforme se extrai dos autos, a demanda versa sobre fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde com custo anual de tratamento inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do item II do Tema nº 1.234/RG.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O caso concreto trata de paciente com leucemia linfocítica crônica (llc) refratária aos tratamentos disponíveis no sus, necessitando do fármaco venetoclax. A Leucemia Linfocítica Crônica é uma neoplasia hematológica grave e progressiva. 
Trata-se de tratamento oncológico, uma área do Direito à Saúde que, por sua natureza grave e progressiva, demanda maior celeridade e flexibilidade na análise dos protocolos, sendo regida por política pública diferenciada no SUS (tratamento em CACONS/UNACONS). 
O fato de o paciente ser refratário ou intolerante às terapias de primeira linha (disponíveis no SUS) coloca-o em uma situação de urgência e excepcionalidade que não se confunde com a regra geral de pedidos de fármacos de alto custo para doenças crônicas não letais ou em fases iniciais. 
O acórdão recorrido (Id 28549081) foi proferido com base em um conjunto probatório robusto que, à época da decisão original (2020), preencheu todos os requisitos da Tese 106 do STJ (Tema 106/STJ) – o principal balizador jurisprudencial para o fornecimento de medicamentos não incorporados e que teve seus pressupostos incorporados, em grande parte, pelos Temas 06 e 1.234 do STF.
[...]
No julgamento da apelação (Id 28549081), esta Câmara consignou expressamente que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de laudo médico fundamentado, ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, incapacidade financeira do autor e registro do medicamento na ANVISA. A decisão destacou, ademais, a existência de prescrição médica específica e fundamentada, bem como a urgência decorrente da condição oncológica do autor. 
Destaca-se, ainda, a Nota Técnica NATJUS constante do Id 78231208, que concluiu de forma favorável ao fornecimento do medicamento, registrando a existência de evidência científica robusta e atualizada, lastreada em ensaios clínicos randomizados. Tal circunstância alinha-se perfeitamente ao que determina o STF no Tema 1.234, que exige demonstração de segurança e eficácia com base em “evidências científicas de alto nível”. 
Outrossim, a referida Nota Técnica do NATJUS Nacional, o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS (o que demonstra a ineficácia dos tratamentos públicos), o fármaco venetoclax possui registro na ANVISA, e sua liberação foi considerada favorável em caráter de urgência por parte do órgão técnico, que atestou a existência de evidências científicas. 
Também há registro de negativa administrativa (Id 25384871), elemento igualmente indispensável segundo o STF.” (e-doc 30)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido das teses fixadas nos Temas n 6 e 1.234 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
Registro que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quando da aplicação dos Temas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n  05-03-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n  16-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente